Tribunal: TJBA
Processo: 8075898-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075898-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS COSTA e outros

Advogado(s)
:
DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO

AGRAVADO: CAPACITALAB & MEDGRUPO - SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO BASTO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder gratuidade judiciária, suscitando omissão quanto à análise do pedido de revogação da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de afastamento da multa aplicada com base no art. 77, § 2.º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Constatada a omissão, uma vez que o acórdão embargado não abordou a matéria relativa à multa por descumprimento do dever de recolhimento dos honorários periciais.

4. A multa foi corretamente aplicada pelo juízo de origem diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, mesmo após sucessivas prorrogações.

5. A concessão de gratuidade recursal não tem efeito retroativo para afastar penalidades anteriores, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Nos termos do art. 98, § 4.º, do CPC, a gratuidade não afasta o dever de pagar multas processuais impostas.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A omissão no acórdão quanto à análise da multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser sanada em sede de embargos de declaração, sem efeitos modificativos.”“2. A concessão de gratuidade em sede recursal não possui efeito retroativo e não afasta multas aplicadas anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, § 2.º, 98, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.086.647/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.380.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8075898
-
2
8.20
24
.8.05.0
000
,
em que figura como embargante
s
, ROGÉRIO ASSIS COSTA
e outro
e como embargad
os
, CAPACITALAB & MEDGRUPO - SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA – ME
e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça